Tribunal: TJDFT
Processo: 0702786-63.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - TUST. TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -TUSD. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo Distrito Federal e pela parte autora em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a ilegalidade do recolhimento de ICMS com a inclusão, em sua base de cálculo, da Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - TUST e da Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD, bem com condenar o ente federado a promover a restituição dos valores recolhidos indevidamente no montante de R$ 2.120,75 (dois mil, cento e vinte reais e setenta e cinco centavos).

2. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Ausente o preparo do Distrito Federal ante a isenção legal. Deferida a gratuidade de justiça ao autor (ID 31231759). Foram ofertadas contrarrazões.

3. O Superior Tribunal de Justiça fixou, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a seguinte tese (Tema 986): A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

4. Ao modular os efeitos da tese, o Ministro Relator Herman Benjamin consignou que “1.Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.
2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.
3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada.”

5. No caso dos autos, a ação foi proposta em 1/2/2017 e a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi proferida em 7/2/2017. A sentença de procedência, por sua vez, foi exarada em 2/3/2017. Portanto, os provimentos jurisdicionais que deferiram a pretensão autoral de recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST e TUSD em sua base de cálculo foram obtidos antes do marco temporal estabelecido pelo STJ (27/3/2017) e, assim, conforme fixado na modulação de efeitos do Tema Repetitivo 986, favorecem o contribuinte, o qual, todavia, deverá se submeter ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do acórdão em que fixada a tese, o que se deu em 29/5/2024.

6. Diante do reconhecimento da legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, em precedente vinculante do STJ (Tema 986), a reforma da sentença, inclusive em sua parte condenatória, é medida que se impõe, respeitando-se a modulação dos efeitos na forma acima indicada.

7. Quanto à insurgência recursal referente à restituição de todos os valores indevidamente recolhidos a título de ICMS nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a pretensão do autor não merece prosperar em razão do entendimento firmado pelo STJ.

8. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ressalvando-se que a modulação de efeitos do Tema Repetitivo 986 favorece o contribuinte, o qual, todavia, deverá se submeter ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do acórdão em que fixada a tese, o que se deu em 29/5/2024.

9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.